Tribunal: TJSP
Processo: 2277368-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de sustação de protesto - incidente de falsidade - sentença proferida em momento inoportuno, em dissonância com o que dispõe o art. 433 do CPC - decisão sobre a arguição de falsidade que deve constar no corpo da sentença que resolverá a ação principal - sentença anulada de ofício - agravo provido para esse fim.